Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0744096-39.2023.8.07.0016, em tramite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o ato administrativo de interdição do estabelecimento. Aduz o agravante que possui certificado de licenciamento e autorização de uso, sendo indevida a interdição.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50512063). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 50642269). Contrarrazões apresentadas (ID 51842487).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no ato administrativo, estando ausente a probabilidade do direito. O documento de ID 51842493 - Pág. 10 demonstra que o estabelecimento ocupa área superior à licenciada e há suspeita de execução de música com alta intensidade sonora, o que não foi objeto da declaração do agravante (ID 51842493 - Pág. 30).
5. Conforme o art. 15 da Lei 4.257/2008, é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do artigo 21, § 2o, do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no artigo 15 desta Lei.
6. Assim, considerando que o exercício de atividade não constante no licenciamento e a utilização de área pública em metragem superior à autorizada configuram, em cognição sumária, atos suficientes para justificar a medida de interdição, não resta evidenciada irregularidade no ato administrativo praticado. Eventual ilegalidade do procedimento administrativo deve ser precedida de robusta instrução processual, sob o crivo do contraditório.
7. Não demonstradas de plano as irregularidades apontadas pelo agravante, não merece reforma a decisão proferida, porquanto o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário sem a efetiva demonstração da probabilidade do direito.
8. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preparo recolhido. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.